Tribunal: STF
Processo: Rcl 76639
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Colenghi Transportes & Turismo Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista  nº 0010377-47.2024.5.03.0174, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625 e no RE 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral.



    Narra a parte reclamante que no âmbito do processo originário foi reconhecido o vínculo de emprego do ora beneficiário direto com a empresa reclamante, nada obstante contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. 



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral, no sentido da legitimidade da terceirização de toda e qualquer atividade, ainda que ligada à atividade finalística da contratante. 



    Requer a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a observância dos paradigmas apontados. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese a ausência de estrita aderência entre os paradigmas invocados e a controvérsia posta nos autos, uma vez que o vínculo empregatício restou reconhecido com base no acervo fático-probatório produzido nos autos (doc. 31). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, a priori, poderia indicar o desacerto da decisão ora reclamada. 



    Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão reclamado revela que em nenhum momento se declarou, na origem, a ilicitude em tese de terceirização, tendo, antes, o tribunal reclamado, afirmado a existência de vínculo empregatício na espécie com base em ampla análise do conjunto probatório produzido.



    Deveras, o decisum reclamado assentou, com base em testemunhos e provas relacionadas, por exemplo, que a prestação de serviço se dava de forma subordinada — subordinação esta que caracterizaria, à luz do princípio da primazia da realidade, o vínculo empregatício. Confira-se, a título elucidativo, excerto do acórdão acórdão regional (doc. 23, p. 8/10): 



    “Não se conforma a primeira reclamada com o reconhecimento do vínculo empregatício, pois o autor era autônomo, sendo remunerado por meio de notas fiscais empenhadas. Acrescenta que não foram respeitados os precedentes do STF, que legitimaram as relações civilistas entre pessoas jurídicas. 



    A questão travada nos autos não afronta as decisões ou precedentes da Suprema Corte, no que se refere à legitimidade da terceirização ou contratações comerciais, pois este caso se amolda com uma luva à mão, à tentativa de camuflar a relação de emprego com vestimenta de relação autônoma. 



    O reclamante sustentou que a primeira reclamada abriu em seu nome uma empresa fictícia, para emitir nota fiscal de prestação de serviços, com o intuito de burlar a legislação vigente. 



    É do reclamante o ônus de provar os pressupostos do vínculo com o reclamado (art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC) e a este a prova de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pretendido (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).



    A narrativa contida na inicial foi aferida e evidenciada. 



    A questão foi muito bem apreciada na sentença, que endosso e adoto também como razões de decidir: 



    "Vínculo empregatício - parcelas correlatas



    Assevera o reclamante que 'a Reclamada COLENGHI TRANSPORTES & TURISMO LTDA. abriu uma empresa 'ficticiamente' em nome do Reclamante com o objetivo de não registrar e ou anotar a CTPS do mesmo, e sob a alegação de que a prestação de serviços não seria todos os dias da semana, de forma esporádica. Mas, desde o início (19 /08/2.021) o Reclamante passou a laborar para a Reclamada todos os dias da semana, conforme descrição abaixo. E, desde o início da prestação de serviços, o Reclamante solicitou que a sua CTPS fosse anotada a fim de ter os seus direitos trabalhistas assegurados, mas todas as tentativas foram frustradas'. Sustenta que foi dispensado imotivadamente em 12/03/2024 e a sua CTPS foi assinada pela primeira ré no período de 06/01/2020 a 04/09/2021. 



    A primeira ré nega o vínculo de emprego, aduzindo que o reclamante era prestador de serviços e trabalhava de forma autônoma. 



    Para configuração da relação empregatícia faz-se necessária a presença concomitante dos elementos fáticos jurídicos constantes no art. 2º e 3º da CLT, especificamente: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    Tendo a primeira ré admitido a prestação serviços, ainda que com roupagem diversa do vínculo empregatício, atraiu o ônus de provar o alegado trabalho autônomo.



    (...)



    A CTPS do autor foi registrada pela primeira ré (Colenghi) no período de 06/01/2020 a 04/09/2021 - ID cb28854, época em que, nos termos do depoimento da proprietária da primeira reclamada, a prestação de serviços era em favor da Cemig, empresa que exigia que o motorista fosse empregado. 



    Essa exigência, porém, não foi feita pela FCA, de modo que a CTPS do reclamante deixou de ser anotada pela primeira ré, em que pese ele continuasse laborando com pessoalidade, onerosidade e habitualidade. Não há nenhum indicativo de que o trabalho do reclamante fosse prestado de forma autônoma. A prova dos autos, na verdade, demonstra o contrário. O reclamante tinha escala de trabalho e lhe eram enviadas ordens, inclusive por meio do aplicativo whatsapp (ID 2dc8f75), constando, por exemplo, no dia 11/02/2024 a seguinte mensagem 'Busca o Adilson no britador'. 



    O serviço era prestado no carro da primeira reclamada, que era responsável por todas as despesas do veículo, assumindo, portanto, todos os riscos do empreendimento



    O 'contrato de prestação de serviços' entre a primeira ré e o autor está datado em 19/08 /2021, ou seja, antes da baixa na CTPS (em 04/09/2021). O espaço destinado ao nome da 'empresa' do reclamante não está preenchido e o parágrafo primeiro da cláusula segunda estabelecia: 'Em remuneração pelos serviços contratados, o (a) TOMADOR (A) pagará o valor da diária de R$ 73,33 (SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) ficando a seu cargo os gastos com alimentação' (ID. 4503ebd). Assim, mesmo laborando todos os dias do mês (30 dias) a remuneração do autor seria de R$2.199,90 mensais, inferior ao que era pago na época com CTPS anotada (ID cb28854 - salário de R$2.344,16). O pagamento era feito na conta bancária da esposa do reclamante, sempre no mesmo valor, demonstrando que havia adimplemento de salário fixo (R$ 2.600,00), independentemente do número de dias laborados. (...)



    No Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Assim, inobstante o 'contrato de prestação de serviços (ID d9c73a2) e as notas fiscais de prestador de serviços em nome do reclamante (ID f0432ab), a prova dos autos revelou que esses documentos não correspondem à realidade fática vivenciada pelas partes. Logo, reconheço como sendo de emprego a relação jurídica havida entre o reclamante e a primeira ré no período posterior ao registro na CTPS (baixa em 04/09/2021)." (fs. 632 /635)



    Ponto a destacar: o recurso sequer impugna as evidencias do vínculo inequívocas de descritas na sentença, 



    O conjunto probatório afastou o trabalhado autônomo.



    Mantenho a sentença.”



    Neste contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude em tese da própria estruturação econômica da empresa reclamante. Ante esta circunstância, revela-se incabível a presente reclamação, haja vista ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 44.427-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”. (Rcl 43.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    Destaco, por oportuno, que a reclamante juntou aos autos contrato de prestação de serviços no qual não consta o nome ou o CNPJ da empresa contratada e que fora formalizado em 19/8/2021 (doc. 19, p. 60/67), antes da baixa na CTPS do autor da reclamação trabalhista, consoante constatado pelo Juízo reclamado. Ausente, portanto, contrato escrito firmado entre as partes apto a comprovar a prestação de serviços de forma autônoma, resta inviabilizado o reconhecimento do desacerto da conclusão firmada pela Justiça Laboral, que, na presente hipotese, reconheceu o vínculo trabalhista entre 5/9/2021 até 12/03/2024. Nesse sentido, confira-se a recente jurisprudência da Primeira Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente